Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Administrativo. Agravo de Instrumento. A pretensão que visa exclusivamente o recebimento tardio da taxa de inscrição está relacionada à atribuição exclusiva da executora do certame, sem a necessidade de prática de ato pela FUB que justifique o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão saneadora que não acolheu a preliminar o pedido de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com declinação de competência para a Justiça Federal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é parte legítima para figurar no processo que visa o ingresso no processo seletivo do PAS; e (ii) a pretensão deduzida pela agravada viola o princípio da legalidade e da isonomia, bem como o da vinculação ao instrumento convocatório do art. 5o da Lei 14.133/2021.
3. Fato Relevante: A impetrante não fez o pagamento da inscrição na terceira etapa do PAS no prazo estipulado no edital, promoveu o depósito judicial do valor e requereu a participação no processo seletivo.
III. Razões de decidir
4. Segundo o enunciado de Súmula 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”
5. A pretensão se limita ao recebimento tardio da taxa de inscrição com o afastamento do cancelamento da inscrição na terceira etapa do PAS.
6. O cancelamento da inscrição por não pagamento é ato praticado exclusivamente pela autoridade executora da seleção (CEBRASPE), caracterizando-a como autoridade coatora.
7. Não se verifica, na hipótese dos autos, a necessidade de prática de ato pela FUB que justifique o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes deste eg. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A pretensão que visa exclusivamente o recebimento tardio da taxa de inscrição está relacionada à atribuição exclusiva da executora do certame, sem a necessidade de prática de ato pela FUB que justifique o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2019, art. 6o, § 3o. CPC, art. 114
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 510. TJDFT, Acórdão 1940141, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024; Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024.